Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702018-34.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Consoante petitórios de IDs 28333997 e 28754265, as partes informam a celebração de transação, com fulcro no art. 840 do Código Civil. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil, homologo a transação e julgo extinto o processo, com exame de mérito. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador